Tribunal: TJDFT
Processo: 0002425-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL. RECUSA ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. PRAZO INICIAL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. VALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE POOL HOTELEIRO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUSTE E PAGAMENTO AUTÔNOMOS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DA RECUSA ILEGÍTIMA DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não tendo a autora se desincumbindo de seu dever processual de comprovar suas alegações, impõe-se reconhecer que não há motivos legítimos para a recusa do recebimento da unidade imobiliária.
3. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a previsão contratual de que a data de entrega do imóvel pode ser prorrogada por 180 dias úteis é admissível, tendo em vista que a construção civil possui natureza complexa e está sujeita às situações involuntárias das mais variadas espécies.
4. Não havendo comprovação de que a aquisição da unidade imobiliária tenha sido condicionada à aquisição de outro produto ou serviço, nem que a autora tenha sido coagida a firmar o termo de adesão de pool de apartamentos, não há que se falar em venda casada.
5. Comprovado que a comissão de corretagem não integrou o preço total do imóvel e que a consumidora tinha ciência da intermediação, por meio de recibo de corretagem, indevida a restituição da respectiva verba.
6. Tendo a consumidora recusado indevidamente o recebimento do imóvel e, consequentemente, se negado a entregá-lo para compor o pool hoteleiro, é devida a condenação da compradora ao pagamento de lucros cessantes relativos à “taxa de administração” e à “taxa de produtividade” previstas contratualmente.
7. Recurso conhecido e improvido.